Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700634-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMILVA DE FÁTIMA SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AFIRMADA INÉPCIA DA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA EXECUÇÃO COLETIVA, DE INDIVIDUALIZAÇÃO, PELOS CREDORES, CADA QUAL, DO CRÉDITO DEMANDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Sendo inequívoco que, interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva, restou suspenso até a formulação do pedido de cumprimento individual do julgado, deduzido em acatamento de expressa ordem judicial, de individualização do crédito em processo autônomo por cada credor, há que ser rejeitada a afirmada prescrição da pretensão de cumprimento individual do julgado. Precedente. 2. Tendo a credora instruído os autos com planilha demonstrativa do crédito perseguido, não se afigura configurada a afirmada ausência do documento previsto no art. 534, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença a aferição se o valor perseguido pela credora é ou não devido pela parte executada. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ausente justificativa plausível para a aplicação da multa ali prevista, uma vez inexistente caráter protelatório nos embargos de declaração opostos; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR - Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); c) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012